Tribunal: TJES
Processo: 0006319-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006319-16.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEANDRO PEREIRA FARIAS e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006319-16.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO PEREIRA FARIAS, WALLENA SILVA SIQUEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFIC
O
DE ENTORPECENTES
– PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA –
REJEITADA – MÉRITO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS

-
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS -
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
1.
O artigo 366, do Código de Processo Penal determina a suspensão do feito em relação ao réu que citado por edital não comparecer nem constituir advogado nos autos. No caso focado, observo dos autos que o corréu Leandro Pereira Farias restou absolvido, sendo certo que a ré se encontrava no mesmo contexto fático e probatório de seu comparsa razão pela qual, anular o feito em relação à ré apenas traria maior custo e morosidade ao Poder Judiciário, pois ao final da esteira processual, até por força da norma contida no artigo 580, do Código de Processo Penal, a acusada também seria beneficiada com uma sentença absolutória, à luz dos elementos contidos nos autos. 2. Preliminar rejeitada.

MÉRITO.
1. Não restando patente que os acusados praticaram as condutas que lhes foram imputadas na exordial acusatória, não há como lhes imputar a autoria delitiva, eis que as provas testemunhais contidas nos autos não demonstraram um juízo de certeza real acerca dos fatos imputados aos recorridos. 2. Ademais, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal, razão pela qual, no presente caso, a sentença deve ser preservada em sua integralidade. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006319-16.2019.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEANDRO PEREIRA FARIAS, WALLENA SILVA SIQUEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça alega a impossibilidade de prolação da sentença absolutória em favor da réu Wallena Silva Siqueira tendo em vista que o feito se encontrava suspenso em relação à referida ré nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal.

De fato, o artigo 366, do Código de Processo Penal determina a suspensão do feito em relação ao réu que citado por edital não comparecer nem constituir advogado nos autos.

Contudo no caso focado, não obstante estar correta a tese da douta Procuradoria de Justiça, observo dos autos que o corréu Leandro Pereira Farias restou absolvido, sendo certo que a ré se encontrava no mesmo contexto fático e probatório de seu comparsa, conforme demonstrado na sentença primeva.

Destaco ainda, que em seu recurso não houve irresignação ministerial acerca da matéria.

Assim sendo, anular o feito em relação à ré Wallena, ainda que processualmente correto, apenas traria maior custo e morosidade ao Poder Judiciário, pois ao final da esteira processual, até por força da norma contida no artigo 580, do Código de Processo Penal, a ré também seria beneficiada com uma sentença absolutória, à luz dos elementos contidos nos autos.

Diante do exposto,
REJEITO

A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os recorridos Wallena Silva Siqueira e Leandro Pereira Farias das penas dos artigos 33 e 35, da Lei Antidrogas.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de março de 2019 os acusados mantinham em depósito 13 pinos de cocaína, sendo 03 destes pinos apreendidos na posse direta dos acusados e os outros 10 pinos embaixo do banco onde se encontravam.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pretendendo a condenação dos réus nos termos da denúncia.

Conclamada para rebater a s alegações do recorrente, a defesa do apelado ofereceu contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do laudo químico, às fls. 97.

Ouvido em juízo, o Guarda Municipal Ramon Afonso de Oliveira, em juízo, disse que não se recordava dos fatos ocorridos, e nem se lembrava do acusado.

No mesmo sentido, seu colega, o Guarda Municipal Rafael da Hora Borges, na esfera judicial asseverou que não se lembrava dos fatos, apenas destacando que se recordava tratar-se de uma apreensão de entorpecentes embaixo de um banco, nada esclarecendo acerca da participação dos denunciados ou propriedade dos entorpecentes.

O réu Leandro Pereira Farias negou a traficância, aduzindo que a droga se destinava a consumo pessoal.

Assim, analisando os relatos acima não encontro elementos suficientes para condenar os réus nos termos da exordial acusatória, eis que as provas contidas nos autos são frágeis a embasar a alteração do comando sentencial.

A este respeito, como bem destacou a proba magistrada sentenciante:

“
Não há prova judicializada quer da posse da totalidade dos entorpecentes constantes do auto de apreensão, quer da finalidade mercantil dos mesmos”. (...). Inexistentes nos autos elementos que sustentem a tese inicial acusatória, imperiosa se faz a absolvição”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas colhidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o acolhimento do pleito ministerial.

Como sabido, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal, razão pela qual, no presente caso, a sentença deve ser preservada em sua integralidade.

Corroborando todo o antes exposto, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a configuração do tipo de associação para o tráfico, necessária a comprovação da estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não restou demonstrado, devendo ser mantida a absolvição.
(...).
(TJES; APCr 0003018-53.2018.8.08.0049; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intocáveis
os termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)